Tribunal: TJSP
Processo: 1014411-47.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Estabelecimento comercial – Auto peças – Credenciamento – Ausência – Lacração – Mandado de segurança – Segurança denegada – Possibilidade:

– Constatado o comércio de peças usadas sem o devido credenciamento correta aplicação da Lei Estadual no 15.276/2014.